Tribunal: TJES
Processo: 5019093-86.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE REVOGAÇÃO, DECLARAÇÃO DE INÉPCIA DO PROCEDIMENTO ACUSATÓRIO E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. RELAÇÃO DE ANIMOSIDADE E RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO NO MOMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que determinou o arquivamento do processo, com manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A Defesa pleiteia: (i) a revogação das medidas protetivas impostas; (ii) a declaração de inépcia do procedimento acusatório e absolvição sumária do apelante, com fulcro no art. 397, inciso III, do CPP; (iii) a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de suposto crime de denunciação caluniosa; e (iv) a concessão de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsistem os fundamentos para a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima; (ii) verificar se é possível declarar a inépcia do procedimento acusatório e absolver sumariamente o apelante; (iii) apurar a viabilidade do envio dos autos ao Ministério Público para investigar eventual denunciação caluniosa pela vítima; e (iv) analisar a competência para decidir sobre a gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 têm natureza jurídica de tutela inibitória e visam a resguardar a integridade física e psíquica da vítima, sendo independentes da existência de ação penal, inquérito policial ou processo cível ou criminal (STJ, Tema 1.249 dos Repetitivos, REsp 2.070.717-MG e outros).

3. A duração das medidas protetivas está vinculada à persistência da situação de risco à vítima, podendo ser reavaliadas pelo magistrado a pedido do interessado ou de ofício, desde que haja demonstração concreta de esvaziamento do risco, o que não se verifica no caso em tela, considerando a relação de animosidade entre as partes e o relato de medo e insegurança da vítima.

4. O pedido de declaração de inépcia do procedimento acusatório e de absolvição sumária não encontra amparo, pois não há denúncia oferecida ou processo penal instaurado contra o apelante, sendo inaplicáveis as disposições do art. 397, inciso III, do CPP.

5. O envio dos autos ao Ministério Público para investigar suposto crime de denunciação caluniosa não é cabível, pois o Ministério Público, como parte no processo, já detém legitimidade para adotar as medidas cabíveis, além de o apelante poder registrar boletim de ocorrência para eventual apuração do delito previsto no art. 339 do Código Penal.

6. A análise da concessão de gratuidade da justiça e suspensão da exigibilidade das custas processuais é de competência do Juízo da Execução, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, j. 17/08/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza jurídica de tutela inibitória e visam proteger a integridade física e psíquica da vítima, sendo sua manutenção condicionada à persistência da situação de risco.

2. A ausência de denúncia ou processo penal instaurado inviabiliza o reconhecimento de inépcia do procedimento acusatório ou absolvição sumária.

3. O Ministério Público, como parte no processo, detém legitimidade para apurar eventual prática de denunciação caluniosa, sem necessidade de remessa dos autos.

4. A competência para análise de pedidos de gratuidade da justiça e suspensão da exigibilidade das custas processuais é do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 397, inciso III; Código Penal, art. 339.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.249 dos Repetitivos, REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13/11/2024; TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, j. 17/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019093-86.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CEZAR MACHADO

APELADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE REVOGAÇÃO, DECLARAÇÃO DE INÉPCIA DO PROCEDIMENTO ACUSATÓRIO E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. RELAÇÃO DE ANIMOSIDADE E RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO NO MOMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que determinou o arquivamento do processo, com manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A Defesa pleiteia: (i) a revogação das medidas protetivas impostas; (ii) a declaração de inépcia do procedimento acusatório e absolvição sumária do apelante, com fulcro no art. 397, inciso III, do CPP; (iii) a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de suposto crime de denunciação caluniosa; e (iv) a concessão de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsistem os fundamentos para a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima; (ii) verificar se é possível declarar a inépcia do procedimento acusatório e absolver sumariamente o apelante; (iii) apurar a viabilidade do envio dos autos ao Ministério Público para investigar eventual denunciação caluniosa pela vítima; e (iv) analisar a competência para decidir sobre a gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 têm natureza jurídica de tutela inibitória e visam a resguardar a integridade física e psíquica da vítima, sendo independentes da existência de ação penal, inquérito policial ou processo cível ou criminal (STJ, Tema 1.249 dos Repetitivos, REsp 2.070.717-MG e outros).

3. A duração das medidas protetivas está vinculada à persistência da situação de risco à vítima, podendo ser reavaliadas pelo magistrado a pedido do interessado ou de ofício, desde que haja demonstração concreta de esvaziamento do risco, o que não se verifica no caso em tela, considerando a relação de animosidade entre as partes e o relato de medo e insegurança da vítima.

4. O pedido de declaração de inépcia do procedimento acusatório e de absolvição sumária não encontra amparo, pois não há denúncia oferecida ou processo penal instaurado contra o apelante, sendo inaplicáveis as disposições do art. 397, inciso III, do CPP.

5. O envio dos autos ao Ministério Público para investigar suposto crime de denunciação caluniosa não é cabível, pois o Ministério Público, como parte no processo, já detém legitimidade para adotar as medidas cabíveis, além de o apelante poder registrar boletim de ocorrência para eventual apuração do delito previsto no art. 339 do Código Penal.

6. A análise da concessão de gratuidade da justiça e suspensão da exigibilidade das custas processuais é de competência do Juízo da Execução, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, j. 17/08/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza jurídica de tutela inibitória e visam proteger a integridade física e psíquica da vítima, sendo sua manutenção condicionada à persistência da situação de risco.

2. A ausência de denúncia ou processo penal instaurado inviabiliza o reconhecimento de inépcia do procedimento acusatório ou absolvição sumária.

3. O Ministério Público, como parte no processo, detém legitimidade para apurar eventual prática de denunciação caluniosa, sem necessidade de remessa dos autos.

4. A competência para análise de pedidos de gratuidade da justiça e suspensão da exigibilidade das custas processuais é do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 397, inciso III; Código Penal, art. 339.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.249 dos Repetitivos, REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13/11/2024; TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, j. 17/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO CEZAR MACHADO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES – Comarca da Capital, que determinou o arquivamento do processo com as medidas protetivas deferidas vigentes, em favor da vítima D. V..

Em suas razões recursais, a Defesa busca a revogação das medidas protetivas impostas, alegando que inexistem motivos para o seu deferimento.

Pugna, ainda, pela declaração de inépcia do procedimento acusatório e pela absolvição sumária do apelante, com fulcro no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Requer, por fim, que seja dado vista ao Ministério Público, para que sejam apurados indícios de denunciação caluniosa por parte da vítima.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Contrarrazões da vítima, pugnando pela manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 11739876) para que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO CEZAR MACHADO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES – Comarca da Capital, que determinou o arquivamento do processo com as medidas protetivas deferidas vigentes, em favor da vítima D. V..

Em suas razões recursais, a Defesa busca a revogação das medidas protetivas impostas, alegando que inexistem motivos para a sua manutenção.

Pugna, ainda, pela declaração de inépcia do procedimento acusatório e pela absolvição sumária do apelante, com fulcro no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Requer, por fim, que seja dada vista ao Ministério Público, para que sejam apurados indícios de denunciação caluniosa por parte da vítima.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais, conforme comprovantes juntados ao Id. 11889127.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Depreende-se dos autos que, no dia 10/09/2024, a vítima D. V. solicitou, junto a DPEAM de Serra/ES, o deferimento de medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-marido, ora recorrente, narrando que sofreu violência psicológica e sexual durante o casamento, inclusive com o anterior deferimento de MPU, nos autos do processo nº 0001621-31.2022.8.08.0012.

Depreende-se dos autos que a vítima foi casada com o apelante por 13 (treze) anos e que o casal se divorciou em 2022, e que possuem dois filhos em comum, pelos quais discutem a guarda em processo que tramita na 2ª Vara de Família de Cariacica/ES.

Após regular trâmite processual, em 10/09/2024, sobreveio decisão que deferiu as seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor do apelante:

1)
AFASTE-SE IMEDIATAMENTE DO LAR

em estando residindo no mesmo imóvel ou local de convivência da requerente
D.
V.
;

2)
NÃO SE APROXIME
da vítima
D.
V.
, guardando distância mínima de 500 m (quinhentos metros);

3)
NÃO MANTENHA QUALQUER TIPO DE CONTATO

com a ofendida
D.
V.
por qualquer meio de comunicação (“WhatsApp”, “Facebook”, “Instagram”, “Telegram”, “SMS”, “Signal” e demais aplicativos de mensagens e redes sociais congêneres –, ou mesmo e-mail’s);

4)
NÃO FREQUENTE OS MESMOS LOCAIS/AMBIENTES

que a vítima
D. V.
frequente e, finalmente;

5)
NÃO EFETUE/PROMOVA PUBLICAÇÕES

em redes sociais e/ou aplicativos de celular (“WhatsApp”, “Facebook”, “Instagram”, “Telegram”, “SMS”, e demais aplicativos de mensagens e redes sociais congêneres), contendo comentários ou imagens da requerente
D. V.
, bem como fazendo menção à presente medida cautelar, e ainda veicular “print(s)” de conversas realizadas com a Ofendida e seus familiares. (grifos no original)

Em Defesa prévia, o apelante buscou a revogação das medidas, no entanto, o Juízo sentenciante entendeu por sua manutenção.

Inicialmente, destaco que, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas de urgência, disciplinadas pela Lei nº 11.340/2006, possuem natureza inibitória, e visam a resguardar a integridade física e psíquica da vítima diante da existência de situação de perigo.

À ocasião do julgamento do Tema 1.249 da sistemática dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu algumas diretrizes para a modificação e a reavaliação de tais medida. Nesse sentido:

1) As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua natureza jurídica não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

2)
A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da duração de risco da mulher, razão pela qual deve ser fixada por prazo temporalmente indeterminado
.

3) Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado não origina necessariamente a extinção da medida protetiva de urgência. Máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

4)
Não se submete a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser avaliadas pelo magistrado de ofício ou a pedido do interessado quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A situação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG, Rel. para o acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/11/2024.

No caso dos autos, o apelante junta aos autos
prints
de conversas no
WhatsApp
, afirmando que a vítima descumpriu com a determinação das partes de não manterem qualquer tipo de contato.

No entanto, verifico que a maioria das imagens são datadas do mês de agosto de 2024, anteriormente ao deferimento das medidas protetivas de urgência.

Não ignoro que há mensagens dos dias 18 e 19/09/2024, todavia, verifico que nelas a vítima relata ter caído e se machucado, de modo que precisaria entrar em contato com o acusado para resolver questões sobre quem buscaria as crianças na escola, já que, conforme narrado, não conseguia andar.

Desse modo, entendo que a mera tentativa de contato da apelada para falar sobre os filhos do casal não é capaz de comprovar o esvaziamento da situação de risco vivenciada pela vítima.

Ademais, a concessão da medida protetiva é recente e, compulsando-se dos autos, resta claro que ainda persiste uma relação de animosidade entre as partes e que a vítima ainda sente medo do ex-marido e sofre com a situação vivenciada. Desse modo, entendo que as medidas protetivas de urgências, nesse momento, devem ser mantidas, sem prejuízo de que o apelante, posteriormente, busque novamente a sua revogação.

Relativamente aos pedidos de declaração de inépcia do procedimento acusatório e da absolvição sumária do apelante, melhor sorte não assiste ao recorrente, já que sequer fora oferecida denúncia em seu desfavor, não havendo que se falar em condenação ou absolvição.

A propósito, dispõe o art. 19, § 5º, da Lei nº 11.340/2006 que: "
As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência
".

Conforme explicado, o requerimento de medidas protetivas de urgência não está subordinado à existência de uma ação penal e, na situação dos autos, até o momento, não há crime a ser apurado, sendo inaplicáveis as disposições dos arts. 386, incisos II e V e 397, inciso III, ambos do Código Penal.

Quanto ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para a apuração de eventual crime de denunciação caluniosa, rememoro que o
Parquet
é parte no presente processo, de forma que pode, se entender necessário, tomar as medidas cabíveis nesse sentido.

Ademais, não há impedimento para que o apelante recorra à autoridade policial, para registrar boletim de ocorrência acerca da suposta ocorrência do crime descrito no art. 339, do Código Penal, de modo que o requerimento não deve prosperar.

Pelos argumentos delineados,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.